Tribunal: STF
Processo: HC 204641
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 677.262/SC. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 21 dias, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    Colhe-se da sentença condenatória (Doc. 3, fls. 439-440):
    No dia 4-10-2020, por volta das 17h42min, na Rua Corretora Onélia Couto Cabral, n. 629, Gravatá, na Cidade de Navegantes/SC, os denunciados transportavam no interior do veículo VW/Gol placas MBM-3006, e mantinham em depósito aproximadamente 61g (sessenta e uma gramas) de substância conhecida como cocaína e 53g (cinquenta e três gramas) de substância popularmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de comercialização, cuja prática envolveu a criança Éster Pacheco da Silva, filha do denunciado Cristhiano Pacheco da Silva. 
    Depreende-se dos autos que policiais militares receberam informações dando conta da entrega de drogas pelos denunciados que seria realizada na data mencionada. Após rondas e identificação do veículo VW/Gol placas MBM-3006 conduzido pelo denunciado Cristhiano, os agentes públicos flagraram o denunciado Adão dispensar um invólucro para fora do carro e procederam à abordagem, constatando tratar-se de cocaína. 
    Ressalta-se que a filha do denunciado Cristhiano Pacheco da Silva, Éster Pacheco da Silva, estava sentada no banco traseiro do automóvel. 
    Após, os policiais militares se dirigiram ao interior à casa do denunciado Adão, situada na Rua Corretora Onélia Couto Cabral, n. 629, Gravatá, na Cidade de Navegantes/SC, onde localizaram, no quarto do denunciado, 53g (cinquenta e três gramas) de substância popularmente conhecida como maconha, além de balança de precisão e a importância de R$211,00 (duzentos e onze reais). 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem (Doc. 3, fl. 544), conforme ementa:
    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 
    Predomina no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte o entendimento de que, presentes os pressupostos da medida cautelar, não há incompatibilidade entre a negativa ao direito de recorrer em liberdade e a imposição do regime inicial semiaberto, bastando que seja adequada a execução provisória de acordo com os ditames da sentença condenatória. 
    PEDIDO DE ORDEM CONHECIDO E DENEGADO. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar fora indeferido, nos termos seguintes:
    À primeira vista, ausente o fumus boni iuris. 
    Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido (AgRg no RHC n. 110.762/RJ, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 3/6/2020). E mais: AgRg no HC n. 629.424/TO, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/12/2020; e AgRg no HC n. 632.699/SC, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 18/2/2021. 
    No caso, o Tribunal de origem consignou, à fl. 1.054, que foi expedida a guia de recolhimento para execução provisória, em regime semiaberto (Evento 227, GUIA EXE PROV1, dos autos n. 5006402-54.2020.8.24.0135). Assim, não observo a existência de constrangimento ilegal apto à concessão da medida de urgência. 
    Com essas considerações, não tendo, por ora, como configurado constrangimento ilegal passível de ser afastado mediante o deferimento da liminar ora pretendida, com manifesto caráter satisfativo, indefiro-a. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: a condenação proferida contra o paciente Adão fora efetivada em regime semiaberto e a manutenção de sua prisão preventiva o colocou em regime fechado, já que está preso em um presídio em Itajaí, e lá permanece por mais de 9 (nove) meses. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    Em regra, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em conformidade com a Súmula 691 por ele editada, conhecer de impetração contra decisão de relator pela qual, em Habeas Corpus dirigido a Tribunal Superior, não se obteve a liminar requerida, sob pena de indevida supressão de instância. No entanto, a jurisprudência desta CORTE admite o abrandamento desta restrição em casos excepcionais, quando a decisão impugnada é teratológica, manifestamente ilegal ou abusiva (v.g., entre outros, HC 135.250, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/9/2016; HC 121.537, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/2/2015; HC 122.670, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/8/014; HC 121.181, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/5/2014).
    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade . 
    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 
    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 
    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 
    Na presente hipótese, não houve a devida compatibilização, pois os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam-se insuficientes para justificar a medida cautelar extrema, pois, segundo consta dos autos, o paciente foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto. 
    Sendo esse o quadro, eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado.
    A prisão não se revela, portanto, adequada e proporcional, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, esse último assim ementado: 
    (...) 3. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada. (destacamos) 
    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, PIMENTA BUENO (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388), o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 
    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para revogar a prisão preventiva decretada nos autos do processo 5006402-54.2020.8.24.0135, da Vara Criminal da Comarca de Navegantes/SC, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). 
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente